Tribunal: TJES
Processo: 0027832-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. MANUTENÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INOBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A administração pública, ao constatar que o AR (Aviso de Recebimento) retornou negativo, publicou edital de intimação para que o recorrido pagasse o débito devido ou apresentasse recurso voluntário ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, fato que acabou sendo obstado frente à equivocada intimação editalícia, considerando que o mesmo estava devidamente assistido nos autos administrativos por advogado regularmente constituído, através de procuração.

2.
Não foi certificado que a sociedade empresária se encontrava em local inserto e não sabido, tampouco foi certificado que o processo se enquadrava em alguma exceção prevista na Lei 7.000/2001, que autorizasse a intimação editalícia.

3.
A jurisprudência pátria entende que é imprescindível a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos excepcionais, em que for frustrada a intimação pessoal do sujeito passivo ou do seu procurador.

4.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027832-78.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MEGA PAPELARIA CASTORINO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. MANUTENÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INOBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A administração pública, ao constatar que o AR (Aviso de Recebimento) retornou negativo, publicou edital de intimação para que o recorrido pagasse o débito devido ou apresentasse recurso voluntário ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, fato que acabou sendo obstado frente à equivocada intimação editalícia, considerando que o mesmo estava devidamente assistido nos autos administrativos por advogado regularmente constituído, através de procuração.

2.
Não foi certificado que a sociedade empresária se encontrava em local inserto e não sabido, tampouco foi certificado que o processo se enquadrava em alguma exceção prevista na Lei 7.000/2001, que autorizasse a intimação editalícia.

3.
A jurisprudência pátria entende que é imprescindível a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos excepcionais, em que for frustrada a intimação pessoal do sujeito passivo ou do seu procurador.

4.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por igual votação, considerar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027832-78.2016.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO:

MEGA PAPELARIA CASTORINO LTDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
remessa necessária
e
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, no intuito de reformar a sentença (fls. 134/136), na qual o MM. Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, anulando o lançamento do crédito tributário decorrente do auto de infração nº 5.001.911-1, lavrado em desfavor da apelada.

Sustenta o apelante (fls. 139/156) o seguinte: i) inexistiu nulidade de intimação da decisão proferida pela 8ª Turma de Julgamento, porquanto fora efetivada através dos correios para o endereço cadastral da parte, não sendo, entretanto, localizada; ii) é desnecessária a intimação de advogado constituído, sendo válida, nesta hipótese, a intimação pela via editalícia, conforme artigo 136 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

“Aduz a autora que, no âmbito do processo administrativo, descurou-se o Fisco do devido processo legal, pois, apesar de haver nos autos advogado representando a empresa contribuinte, não foi intimado da decisão denegatória de sua impugnação, não podendo com isso apresentar recurso, ou seja, deixou de exercer a ampla defesa e o contraditório.

Pugna, desta feita, pela declaração de nulidade do processo administrativo tributário que foi indevidamente encerrado e gerou-lhe a CDA no 5466/2016.

[...]

Neste caso, de forma peculiar, o procurador estava presente e atuando no processo administrativo no 5.001.911-1, de modo que açodada a medida excepcional de notificação editalícia que enseja o acolhimento parcial do pleito autoral para anular o lançamento do crédito tributário decorrente do referido auto de infração”.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos, a administração pública, ao constatar que o AR (Aviso de Recebimento) retornou negativo, publicou o edital de intimação de fls. 84/85, para que o ora recorrido pagasse o débito devido ou apresentasse recurso voluntário ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, fato que acabou sendo obstado frente à equivocada intimação editalícia, considerando que o recorrido estava devidamente assistido nos autos por advogado regularmente constituído através do competente instrumento de mandato, conforme demonstra a procuração de fl. 49.

Por outro lado, de qualquer forma, a Lei 7.000/2001, estabelece de forma expressa a maneira como as intimações serão realizadas, senão vejamos:

Art. 136. As intimações previstas nesta Lei serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

[...]

I – mediante ciência no respectivo processo, com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

II – por termo lavrado em qualquer dos livros fiscais, mediante o “ciente”, com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

III – por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento;

IV – pela autoridade fiscal, mediante entrega de cópia do auto de infração, bem como de quaisquer outros documentos de efeito fiscal, contra recibo datado e assinado pelo sujeito passivo, seu representante legal ou preposto, ou no caso de recusa, por declaração de quem o intimar, confirmada por duas testemunhas;

V – por meio de edital, mediante 01 (uma) única publicação no órgão de Imprensa Oficial do Estado

VI – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

[...]

§ 1º
Far-se-á a intimação por edital
:

I – quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo; e

II – nos demais casos previstos em Lei.

No caso, não foi certificado que a sociedade empresária se encontrava em local inserto e não sabido, tampouco foi certificado que o processo se enquadrava em alguma exceção prevista em lei que autorizasse a intimação editalícia.

Destarte, a jurisprudência pátria entende que é imprescindível a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for frustrada a intimação pessoal do sujeito passivo ou do seu procurador.

Neste sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS LOCALIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
A intimação pela via editalícia é excepcional, inclusive no processo administrativo fiscal, só podendo ser utilizada quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo da relação tributária
e desde que esgotadas as outras formas de intimação previstas na legislação
, conforme o art. 812, § 1º, do RICMS/ES c/c art. 136, § 1º, da Lei nº 7.000/2001. 2 - Revela-se prematura a intimação editalícia realizada, sem qualquer diligência prévia por parte do Estado em âmbito administrativo, devendo ser reconhecida a nulidade das CDA ́S em discussão, com a manutenção da sentença. 3 - Recurso improvido. (TJES; APL-RN 0023983-36.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/06/2021; DJES 06/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS FORMAS DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste e. TJES possui posicionamento firme no sentido de que a intimação pela via editalícia é excepcional, inclusive no processo administrativo fiscal, e só pode ser utilizada quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo da relação tributária
e desde que esgotadas as outras formas de intimação previstas na legislação
, conforme o art. 812, § 1º, do RICMS/ES c/c art. 136, § 1º, da Lei nº 7.000/2001, sendo de somenos importância o fato de o contribuinte estar com suas atividades suspensas. 2. Recurso improvido. (TJES; Ag-Ap 0008621-95.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 28/03/2017; DJES 12/04/2017)

Da mesma forma, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO ATO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1.
A intimação por edital somente tem respaldo quando exauridos os outros meios de notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito fiscal atacado. 2. Revela-se nula a intimação realizada por meio de edital quando o contribuinte tem procurador constituído no processo administrativo fiscal mediante instrumento de mandato com indicação do seu endereço
. Precedentes deste Tribunal. [...] (TRF 1ª R.; AC 0009669-40.2004.4.01.3600; Oitava Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Miguel Angelo de Alvarenga Lopes; DJF1 26/01/2018)

Logo, considerando que no caso em testilha o apelado tinha advogado devidamente constituído nos autos, consoante demonstra o instrumento de procuração de fl. 49, a notificação deveria ter sido a ele direcionada, fato que inocorreu, originando o cerceamento de defesa corretamente reconhecido pelo Magistrado
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao apelo. Prejudicada a remessa necessária.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios do patamar de 8% (oito por cento), sobre o proveito econômico obtido, para o montante de 9% (nove por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO E JULGAR PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.